Tribunal: TJPA
Processo: 0004706-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004706-25.2020.8.14.0401

APELANTE: CIDI SADE MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUÍTA. PLEITO JÁ ATENDIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME

A defesa do apelante requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal. Contudo, examinando o cálculo de pena, constata-se que a julgadora valorou desfavoravelmente a culpabilidade e os antecedentes criminais, ressaltando que o apelante já possui condenação transitada em julgado e cometeu o crime contra uma adolescente indefesa, pela manhã e em via pública, demonstrando periculosidade e grande ousadia. Na hipótese, havendo dois vetores judiciais negativos, a juíza estava autorizada a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, a qual dispõe que:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. Mantenho a pena-base aplicada. O benefício da justiça gratuita já foi concedido por ocasião da sentença penal condenatória.
Recurso de apelação conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em

conhecer do recurso e julgá-los improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CIDI SADE MONTEIRO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais cinquenta dias-multa, pelo
delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

1ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas razões, a defesa do apelante requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime

de

roubo

foi

assim narrado:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 10h50, a adolescente LIGYA KARIN MORAIS MALATO, caminhava pela praça Waldemar Henrique, localizada no bairro do Reduto, nesta Cidade, quando foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado. Fazendo uso de violência, pois o denunciado agarrou a adolescente e com ela travou luta corporal, conseguiu dela subtrair o aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G, cor preta. Populares que presenciaram o fato recuperaram o bem subtraído da ofendida, mas não conseguiram conter o acusado que empreendeu fuga do local, mas logo depois foi preso por policiais militares.
Os agentes públicos relataram à autoridade policial que foram acionados por populares, os quais informaram que havia ocorrido um assalto na Praça Waldemar Henrique, passaram então a diligenciar pela área e logo conseguiram efetuar a prisão do denunciado, o qual foi reconhecido pela vitima como o autor do roubo. Perante a autoridade policial o acusado ficou em silêncio. [...]” (SIC)

São os fatos

DA DOSIMETRIA

A defesa do apelante requereu a aplicação da
pena-base no mínimo legal.
Transcrevo a dosimetria:

“[...] Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
segundo a certidão de antecedentes criminais e consulta ao sistema Libra, o réu possui condenação transitada em julgado em 29/09/2021, por roubo cometido em 24/03/2019, nos autos do processo nº 0006348-67.2019.8.14.0401, o que autoriza a elevação da pena base por maus antecedentes; a culpabilidade do acusado, ou seja a reprovabilidade de sua ação criminosa, é elevada, pois ele cometeu o roubo em via pública de manhã, contra uma adolescente indefesa, o que demonstra periculosidade e ousadia voltada ao crime;
a personalidade, a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. 3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 5 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa. Não há circunstância atenuante ou agravante a aferir, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena a analisar, razão pela qual torno as penas concretas e definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (dez) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato [...]”

Examinando o cálculo de pena, constata-se que a julgadora valorou desfavoravelmente a culpabilidade e os antecedentes criminais, ressaltando que o apelante já possui condenação transitada em julgado e cometeu o crime contra uma adolescente indefesa, pela manhã
e em

via pública
,
demonstrando periculosidade e grande ousadia.

Na hipótese, havendo dois vetores judiciais negativos, a juíza estava autorizada a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, a qual dispõe que:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Mantenho a
pena-base aplicada.

O benefício da justiça gratuita já foi concedido por ocasião da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial

e nego provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023